Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ERROS NA CDA. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 203 DO CTN. DOCUMENTOS APRESENTADOS TARDIAMENTE. TELA DO SITAF. DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. EFICÁCIA PROBATÓRIA. INSUFICIENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. ART. 174, CAPUT, DO CTN. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão, que não acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecimento da prescrição do crédito lançado na CDA 0115321578.
II. Questões em discussão.
2. Prescrição quinquenal da pretensão executiva referente ao crédito tributário lançado na CDA 0115321578, porque foi constituído definitivamente em 01/01/2000, e, a ação executiva foi ajuizada, em 07/11/2005, após o transcurso de 05 (cinco) anos de sua constituição.
III. Razões de decidir.
3.1. O art. 174, caput, do Código Tribunal Nacional estabelece que: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 392, prevê que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
3.3. Espelho de tela do SITAF (Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal) é documento produzido unilateralmente pela Fazenda Pública, por isso, não é meio de prova suficiente para comprovação de erro na CDA
3.4. Os elementos dos autos demonstram que o crédito tributário materializado na CDA 0115321578 foi constituído definitivamente em 01/01/2000, portanto, a pretensão de sua cobrança estava prescrita, por ocasião do ajuizamento da ação executiva, em 07/11/2005.
3.5. Nas condenações em desfavor da Fazenda Pública, quando cabíveis honorários advocatícios de sucumbência, esses deverão ser fixados com observação dos parâmetros indicados no art. 85, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão Agravada parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “Espelho de tela do SITAF (Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal) é documento produzido unilateralmente pela Fazenda Pública, por isso não é meio de prova suficiente para comprovação de erro na CDA.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3o, I; e CTN, arts. 156, V, 174, 202 e 203.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 392; e TJDFT, APC 0738250-75, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024; e APC 0005518-31, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024.